Tribunal: TJDFT
Processo: 0703348-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, Id. 43203780, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública no processo de n.o 0707533-74, tendo como parte agravada ANTONIO LUIS GOMES DA SILVA, que rejeitou os embargos de declaração, Id. 14758837, manejados em face da decisão, Id. 144500046. A decisão agravada, portanto, é aquela que originou os embargos de declaração e que foi exarada nos seguintes termos: “Cumpra-se o v. acórdão que deu provimento ao recurso para determinar a incidência do IPCA-E em substituição da TR, no período posterior à 30/6/2009, nos termos em que definidos pela Suprema Corte quando do julgamento do RE n. 870947 (Tema 810). Remetam-se os autos a Contadoria para elaboração dos cálculos. Após, INTIMEM-SE as partes para ciência e eventual manifestação. Prazo comum de 5 (cinco) dias. Ressalte-se que este juízo está dando cumprimento à determinação da instância superior. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante noticia inexistir parcela incontroversa a ser recebida pelo exequente, justificando sua premissa na possibilidade de o juiz de origem acatar suas preliminares em peça ainda não apreciada pela autoridade judicial. Diz que não se aplica ao caso a tese oriunda do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.205.530/SP e a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5534. Menciona que o fato de não haver sido dado efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento n.o 0729395-58, julgado pela 3a Turma Cível, seria irrelevante para o deslinde do caso, porquanto não há parcela incontroversa a ser executada. Assim, requer, liminarmente, que se determine a suspensão da tramitação do feito , até o que ocorra o trânsito em julgado da decisão a ser proferida sobre as preliminares suscitadas na origem, que a execução prossiga somente quanto à parcela incontroversa ou que o pagamento dos requisitórios, eventualmente expedidos, corra apenas após o trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo n.o 0729395-58. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por se tratar a parte agravante de ente público. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. No entanto, compreendo que o presente recurso não pode ser conhecido. Explico. É que o ente estatal, a pretexto de agravar da decisão proferida pelo juízo fazendário, levanta questões que a ele foram submetidas, mas que ainda não houve manifestação a respeito. Ora, compulsando os autos na origem, Processo 0707533-74, observo que o Distrito Federal apresentou, por meio da petição anexada ao Id. 147174812, manifestação na qual suscita várias preliminares, verbera sobre a necessidade de se suspender o feito, aduz que a planilha da Contadoria do juízo está equivocada, dentre outros temas. Posteriormente a essa petição, o magistrado processante tão somente exarou a decisão que inacolheu os embargos de declaração, oportunidade em que mencionou que estava a cumprir determinação da instância superior, Id. 147588375 dos autos principais. De tal sorte, a se analisar as questões aqui colocadas, se estaria incorrendo em supressão de instância ou, mesmo, revolvendo matérias já decididas, o que é vedado pela sistemática processual. Por outro lado, não se pode perder de vista que o limite do agravo é a decisão agravada. Sob tal perspectiva, verifico que a decisão recorrida somente determinou a remessa dos autos para a Contadora do juízo, para que se procedesse aos cálculos, nos termos exatos do que decidido pelo Colegiado da 3a Turma Cível, ao julgar o agravo de instrumento de n.o 0729395-58, submetido a minha Relatoria. Portanto, como base em tais considerações, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 87 do Regimento Interno deste Tribunal NÃO CONHEÇO deste agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se as partes. Brasília, 06 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora